Tribunal: STF
Processo: Rcl 134
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-08-02
Data de publicação: 1982-08-02

Ementa:
1 - A RECLAMAÇÃO E UM INSTITUTO CRIADO PARA PRESERVAR A COMPETÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU GARANTIR A AUTORIDADE DE SUA DECISÃO
(REGIMENTO INTERNO, ART. 156).
2 - HÁ OFENSA A AUTORIDADE DO JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE
O SEGUNDO PEDIDO DE "HABEAS CORPUS" E EM TUDO IGUAL AO PRIMEIRO,
ISTO E, SE CONCORREM OS TRES REQUISITOS DA COISA JULGADA: "EADEM
CAUSA PETENDI, EADEM RES E EADEM PERSONA", DE TAL SORTE QUE OCORRA A
OFENSA A COISA JULGADA, POIS, SEGUNDO O PRINCÍPIO CLASSICO, "BIS DE
EADEM RE NE SIT ACTIO".
3 - O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU A REGRA DE QUE, TRATANDO-SE DE
REITERAÇÃO DO MESMO PEDIDO, NÃO SE CONHECE DO "HABEAS CORPUS". MAS
NADA OBSTA A IMPETRAÇÃO DE SEGUNDO "HABEAS CORPUS", SE O FUNDAMENTO
DESTE FOR DISTINTO DO FUNDAMENTO DO PRIMEIRO, PORQUE, EM TAL CASO,
NÃO SE DA O "BIS IN IDEM".
4 - PARA QUE OCORRA A INCIDENCIA DO ART. 171, PARAGRAFO 2., III DO
CÓDIGO PENAL, O RÉU NÃO PODE SER PROCESSADO, NA QUALIDADE DE
DEPOSITARIO, POR DEFRAUDAÇÃO DE PENHOR.
5 - RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.